Tribunal: TJSP
Processo: 0009469-42.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Unificação de penas - Execução de privativas de liberdade seguidas de outra condenação ao cumprimento de penas restritivas de direitos – Decisão que reconverteu as substitutivas, unificou as carcerárias e fixou o regime semiaberto como prevalante – Possibilidade – Incompatibilidade de expiação concomitante – Reconhecimento – Exegese do artigo 111, da Lei no

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Unificação de penas - Execução de privativas de liberdade seguidas de outra condenação ao cumprimento de penas restritivas de direitos – Decisão que reconverteu as substitutivas, unificou as carcerárias e fixou o regime semiaberto como prevalante – Possibilidade – Incompatibilidade de expiação concomitante – Reconhecimento – Exegese do artigo 111, da Lei no 7.210/84 – Precedentes – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 0009469-42.2020.8.26.0496, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que é agravante DARCIO MACIEL VIEIRA DA COSTA
ESPONTAO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso interposto pelo sentenciado, mantendo, assim, a respeitável
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0009469-42.2020.8.26.0496 - lauda 2/8
Voto:
25520 CFF/E
Agravo em Execução Penal:
0009469-42.2020.8.26.0496
Comarca:
Ribeirão Preto
Vara:
DEECRIM UR6
Outros números:
0010045-69.2019.8.26.0496
Agravante:
Darcio Maciel Vieira da Costa Espontão
Agravado:
Ministério Público
Agravo em Execução Penal Unificação de penas -
Execução de privativas de liberdade seguidas de
outra condenação ao cumprimento de penas
restritivas de direitos Decisão que reconverteu as
substitutivas, unificou as carcerárias e fixou o
regime semiaberto como prevalante Possibilidade
Incompatibilidade de expiação concomitante

Reconhecimento Exegese do artigo 111, da Lei no
7.210/84
Precedentes
Decisão mantida

Agravo desprovido.
Vistos...
Cuida-se agravo em execução interposto
contra a respeitável decisão que, assentando a incompatibilidade do
cumprimento das penas aplicadas no PEC no 0008758-37.2020.8.26.0496,
reconverteu as restritivas, unificou as carcerárias e fixou o regime
semiaberto como prevalente para o resgate das reprimendas somadas (fls.
14/26).
O
agravante
recorre
buscando
o
reconhecimento da possibilidade de se encerrar o resgate das privativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0009469-42.2020.8.26.0496 - lauda 3/8
de liberdade em curso para, depois, iniciar o cumprimento das restritivas
de direitos, entendendo aplicável o artigo 76, do Código Penal (fls. 02/06).
O recurso foi contrariado (fls. 35/38),
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 39) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que
opinou pelo desacolhimento do reclamo defensivo (fls. 50/52).
É o relatório.
O reclamo é improcedente.
O agravante cumpria pena privativa de
liberdade
imposta
nos
PEC's
0010045-69.2019.8.26.0496
e
0002422-17.2020.8.26.0496, em regime fechado, quando sobreveio
notícia de nova condenação - PEC 0008758-37.2020.8.26.0496 - cuja
sanção foi substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária (fls. 07).
Com
tal
quadro,
assentou-se
a
incompatibilidade do desconto das penas impostas e decidiu-se pela
reconversão da restritiva de direitos em privativa de liberdade (fls.
14/26).
O agravante defende a aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0009469-42.2020.8.26.0496 - lauda 4/8
artigo 76, do Código Penal, viabilizando a continuidade do resgate da
reprimenda mais dura para, na sequência, iniciar a expiação da menos
gravosa.
Sobre o tema, vinha entendendo que,
como os artigos 44, § 5o, do Código Penal, e 181, § 1o, alínea “e”, da Lei no
7.210/84, traziam especificação apenas para a hipótese inversa (na qual o
sentenciado está cumprindo reprimenda restritiva de direito e sobrevém
condenação à expiação de pena corporal), faltaria amparo legal para a
reconversão para os casos assemelhados ao aqui discutido (reeducando
resgatando privativa de liberdade e há a agregação de pena restritiva de
direitos).
Contudo, depois de votos já proferidos,
com observações recolhidas em inúmeros julgamentos e também após
meditar sobre o assunto, em homenagem ao princípio da colegialidade e
em prestígio à segurança jurídica e à previsibilidade dos julgados, curvo-
me ao entendimento da douta maioria da Colenda 5a Câmara Criminal, no
sentido de que, constatada a incompatibilidade de cumprimento
simultâneo das punições, inafastável se torna a reconversão das
restritivas de direitos em privativas de liberdade, independentemente da
ordem das condenações, fazendo-se necessária a unificação das penas, na
forma do artigo 111, caput, e parágrafo único, da Lei no 7.210/1984.
Nesse sentido, analisando recentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0009469-42.2020.8.26.0496 - lauda 5/8
hipótese análoga, já tive a oportunidade de decidir:
“Agravo em Execução Penal Unificação de penas - Execução
de privativas de liberdade seguidas de outra condenação ao
cumprimento de penas restritivas de direitos
Decisão que
reconverteu as substitutivas, unificou as carcerárias e fixou o
regime
fechado
como
prevalente

Possibilidade

Incompatibilidade
de
expiação
concomitante

Reconhecimento Exegese do artigo 111, da Lei no 7.210/84
Precedentes
Decisão mantida
Agravo desprovido.”
(TJSP, 5a Câmara de Direito Criminal, AE no 0001757-
98.2020.8.26.0496, DJ 05.05.2020, v.u.).
O entendimento, ora perfilhado encontra
respaldo em precedentes ajustáveis à espécie:
“Execução Penal. Penas restritivas de direitos. Prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária. Conversão em
privativa de liberdade. Agravante impossibilitado de cumprir
as restritivas de direitos, por descontar, atualmente, pena
privativa de liberdade no regime fechado, em razão de
condenações
anteriores.
Admissibilidade.
Artigo
111,
parágrafo único, da Lei no 7.210/84. Precedentes do STJ e
desta Câmara. Agravo improvido” (TJSP, 5a Câmara Criminal,
AE no 0005136-36.2019.8.26.0996, Rel. Des. Tristão Ribeiro, DJ
12.08.2019)
“Agravo. Execução de pena privativa de liberdade quando
sobreveio condenação a pena restritiva de direitos. Decisão
do Juízo da Execução determinando a conversão das penas
restritivas
de
direitos
em
privativa
de
liberdade.
Possibilidade. Inteligência do art. 111, parágrafo único, art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0009469-42.2020.8.26.0496 - lauda 6/8
181, §1o, alínea 'e', da LEP e art. 44, §5o, do Código Penal.
Agravo
improvido” (TJSP,
5a
Câmara
Criminal,
AE
no
0001084-86.2019.8.26.0158, Rel. Des. Damião Cogan, DJ
15.05.2019)
Na mesma direção: TJSP, 5a Câmara
Criminal, AE no 9000320-13.2017.8.26.0482, Rel. Des. Pinheiro Franco, DJ
07.06.2018, AE no 0001615-87.2019.8.26.0154, Rel. Dr. Maurício
Henrique Guimarães Pereira Filho, DJ 17.07.2019.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça
não destoa desse entendimento:
“(...) 2. É cabível a reconversão da pena restritiva de direitos
em privativa de liberdade quando houver a superveniência
de nova execução em regime fechado, tendo em vista a
incompatibilidade de cumprimento simultâneo das penas.
Precedentes (...)” (5a Turma, HC no 504.870/RS, Rel. Min, Joel
Ilan Paciornik, DJe 05.08.2019)
“1. A orientação jurisprudencial desta Corte é de que a
conversão poderá ocorrer quando houver incompatibilidade
na execução da pena restritiva de direitos com a privativa de
liberdade (art. 181, § 1o, alínea "e"', da LEP e art. 44, § 5o, do
Código Penal). Assim, nos termos do art. 111 da LEP, deve-se
proceder à unificação das penas, não sendo aplicável o art.
76 do Código Penal. 2. É irrelevante se a condenação à pena
restritiva de direitos foi anterior ou posterior à privativa de
liberdade, pois deve ser auferida tão-somente a compatibilidade do cumprimento simultâneo das
reprimendas, quando da unificação, para que verificar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0009469-42.2020.8.26.0496 - lauda 7/8
possibilidade
de
manutenção
da
pena
substitutiva.
Precedentes. 3. Agravo desprovido” (5a Turma, AgRg no REsp
no 1.794.030/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 13.06.2019)
“(...) 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a
conversão poderá ocorrer quando houver incompatibilidade
na execução da pena restritiva de direitos com a privativa de
liberdade (art. 181, § 1o, alínea "e"', da LEP e art.. 44, § 5o, do
Código Penal). 3. Na hipótese vertente, o ora paciente sofreu
condenação à pena privativa de liberdade em regime
fechado, além de prestação pecuniária. Sobreveio novo
julgamento, com imposição de pena de reclusão, substituída
por restritiva de direitos, e multa. Ainda, sucedeu nova
condenação à pena de reclusão e prestação pecuniária, razão
pela qual o Juízo da Vara de Execuções Criminais converteu a
pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em
consonância com a legislação de regência da matéria.
Decisão mantida pelo Tribunal de origem, em sede de agravo
em execução penal. 4. Nesses casos, conforme disposto no art.
111 da LEP, as penas devem ser unificadas. Inaplicabilidade,
portanto, do art. 76 do Código Penal. (...)” (5a Turma, HC no
495.062/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
29.03.2019)
Observa-se, à derradeira, que o resgate
coexistente das reprimendas seria possível se o reeducando estivesse em
regime aberto (fixado ou progredido) ou em livramento condicional, o que
não é a hipótese em testilha.
Nesse
contexto,
em
que
há
incompatibilidade de cumprimento concomitante, ditada pela natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0009469-42.2020.8.26.0496 - lauda 8/8
distinta das punições impostas no caso concreto, incensurável a
reconversão da restritiva de direitos em privativa de liberdade.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo sentenciado, mantendo, assim, a respeitável
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)